Tribunal: TJSP
Processo: 1000548-61.2015.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos à execução – Desapropriação – Alegação de excesso de execução pela não aplicação da Lei no 11.960/09 – Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR – Forma de atualização do débito regida por lei especial (Decreto-lei no 3.365/41) - Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373757
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000548-61.2015.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARE, é apelado RONALDO ABDALA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO
MANTIDO.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), CAMARGO PEREIRA E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-61.2015.8.26.0073 -Voto no
2
Voto no 40.039
Apelação Cível no 1000548-61.2015.8.26.0073
Comarca: AVARÉ
Apelante(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
Apelada(s): RONALDO ABDALA
Embargos à execução Desapropriação Alegação de excesso de
execução pela não aplicação da Lei no 11.960/09 Retorno dos
autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação
ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do
REsp no 1.492.221/PR Forma de atualização do débito regida por
lei especial (Decreto-lei no 3.365/41) - Acórdão mantido.
Cuida-se de embargos à execução manejado
pela Prefeitura de Avaré em ação de cobrança de título
extrajudicial decorrente de desapropriação amigável, sob o
fundamento de que há excesso de execução pela não observância
da Lei no 11.960/09.
A r. sentença de fls. 53/54 prolatada pelo Juiz
Luciano José Forster Júnior, julgou improcedentes os embargos,
arcando a Embargante com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor da causa.
Apela a Prefeitura de Avaré (fls. 63/38) alegando
que devem ser aplicados os índices estabelecidos pela Lei no
11.960/09 para a atualização de débitos da Fazenda Pública,
requerendo a reforma da sentença.
O
Acórdão
de
fls.
86/89
prolatado
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-61.2015.8.26.0073 -Voto no
3
Desembargador Ronaldo Andrade negou provimento ao recurso.
A Prefeitura de Avaré manejou Recurso Especial
(fls. 91/95).
Os autos foram devolvidos pelo Presidente da
Seção de Direito Público para adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão em face do julgamento do mérito do REsp
no 1.492.221/PR (Tema no 905, STJ, Dje de 30.10.2019).
É o relatório.
A posição unânime desta C. Câmara, assim
como a posição firmada no STJ (EREsp 1.207.197/RS, Relator Ministro
Castro Meira, DJe de 02/08/2011), entende que a Lei no 11.960/09
tem natureza instrumental e é regida pelo princípio tempus regit
actum, razão pela qual não se pode afastar a possibilidade de
aplicação imediata às ações em curso, porém, sem efeitos
retroativos.
Porém, em sede de Recurso Repetitivo, Tema no
905, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ,
assim restou decidido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA
NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES
JURÍDICAS FIXADAS. (...) 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-61.2015.8.26.0073 -Voto no
4
Isto porque, nas ações de desapropriação, os
juros moratórios, os juros compensatórios e a correção monetária são
regidos por lei especial, aplicando-se, portanto, as disposições
contidas nos artigos do Decreto-Lei no 3.365/41.
No mesmo sentido:
RETRATAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. Juros moratórios que
devem observar os termos da Legislação especial (Decreto-Lei no
3.365/41). Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09. Precedentes desta C. 9a
Câmara de Direito Público - Devolução à Turma Julgadora para
adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II,
CPC - Observância dos Tema 810, do C.STF, e do Tema 905, do STJ -
Retratação rejeitada, pois o Julgado não confronta com o TEMA 810,
do C.STF, do Tema 905, C.STJ, MANTENDO o v. acórdão de fls. 424/437.
Apelação
Cível
no
0002227-
91.2012.8.26.0664,
Comarca
de
Votuporanga, 9a Câmara de Direito Público, Relator Rebouças de
Carvalho, julgado em 20 de janeiro de 2020.

Assim, o Acórdão de fls. 86/89 está com
consonância como o decidido no REsp no 1.492.221/PR.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, mantém-se a decisão de
fls. 86/89.
MARREY UINT
Relator